Tribunal: TJBA
Processo: 8029101-62.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029101-62.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: DEA MATTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE
não tÊm o condão de afastar a preclusão, POIS
JÁ APRECIADAS NO PRIMEIRO GRAU.
OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO CONSTATADA.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
cálculos QUE não se afastaram da orientação jurisprudencial aplicável à espécie.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8029101-62.2022.8.05.0000
, tendo como Agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e Agravada
DEA MATTOS DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.